Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705836-81.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TACIANA CERVO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 54009507), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. A recorrente foi intimada, nos termos do despacho de ID 54013118 a comprovar a situação de miserabilidade noticiada, tendo sido intimada claramente da necessidade de juntada aos autos de cópia da declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal, considerando a notícia de que é revendedora de joias (fato motivador do presente processo), além de ser funcionária do BB. Inobstante a clara intimação, a autora juntou aos autos cópia do demonstrativo de imposto de renda fornecido pelo órgão empregador, o que não contempla a renda auferida como revendedora de joias. Assim, optou por trazer aos autos documentação parcial que não permite a mensuração de seus ganhos com a renda extra para somatório e verificação de enquadramento nos critérios para concessão do benefício judiciário. Em vista do exposto, indefiro o benefício em favor da recorrente. Intime-se a recorrente para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora